Tribunal: TJSP
Processo: 0014251-76.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Benefício posteriormente concedido pelo juízo "a quo". Perda superveniente do objeto do recurso. Agravo prejudicado.